Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-17.2019.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001669-17.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (APELADO), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (APELADO), CICERO FERREIRA ALVES - CPF: 571.909.501-25 (APELADO), ZENALDO SOUSA LIMA - CPF: 568.907.101-34 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), CICERO FERREIRA ALVES - CPF: 571.909.501-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001669-17.2019.8.11.0010

APELANTE: ZENALDO SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 [quatro] anos, que não possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. Exegese da Súmula n. 269 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001669-17.2019.8.11.0010

APELANTE: ZENALDO SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zenaldo Souza Lima
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses, pela prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal – embriaguez ao volante e porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a alteração do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001669-17.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia está vazada nestes termos:

“
1º FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta do incluso procedimento policial, que na data de 04 de março de 2019, por volta das 08h49min, na Rodovia MT 344, nesta comarca de Jaciara/MT, o denunciado ZENALDO Sousa Lima conduziu o veículo da marca VW, modelo Gol, placa JYD-4508, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica de 0.62 mg/l (fl. 07-IP).

2º FATO – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (RESTRITO)

Consta dos autos, que na mesma data, horário e local, o denunciado ZENALDO Sousa Lima portava arma de fogo com numeração raspada – tipo revólver, marca taurus, calibre .38 –, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos, que, na data e horários dos fatos, a polícia militar realizava bloqueio na Rodovia MT 344, nas proximidades do Rio São Lourenço, ocasião em que abordaram o denunciado ZENALDO Sousa Lima para averiguação.

Em buscas no veículo, os agentes da lei encontraram uma arma de fogo, do tipo revólver, marca taurus, caibre .38, com numeração raspada, e 09 (munições) intactas do mesmo calibre1 , e perceberam, ainda, que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Diante disso, o denunciado foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que evidenciou o índice de 0.62 mg/l, razão pela qual foi preso em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante e porte de arma de fogo.

Interrogado, em solo policial, o acusado confessou os crimes.”

Finalizada a instrução processual, sobreveio a sentença, a qual julgou procedente a exordial, condenando
Zenaldo Souza Lima
à pena de 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o réu é confesso e a irresignação defensiva se circunscreve à substituição do regime inicial para cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto.

Transcrevo o excerto da sentença para melhor análise da matéria,
verbis
:

“II – DO CRIME EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306, §1°, do CTB).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, doso a pena-base para o crime em análise em 06 (seis) meses de detenção e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, que em virtude da posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que ambas devem ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

[...]

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual doso a pena de multa em 10 (dez) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

II - DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA (Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/2003).

A pena prevista para o crime de porte de arma de fogo com numeração raspada é de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, mas, tendo em vista que tal situação configura circunstância agravante, deixo de valorá-la neste momento, em observância ao disposto na súmula 241 do STJ; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, doso a pena-base para o crime em análise em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, que em virtude da posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que ambas devem ser compensadas, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado (STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

[...]

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual doso a pena de multa em 10 (dez) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

III – DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, cabeça, do CP).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena aplicada, bem como por não existirem motivos ponderosos à custodia preventiva.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado ZENALDO SOUSA LIMA não esteve preso preventivamente nestes autos (art. 387, §2º, do CPP).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. [...] – sic.

Não procede a irresignação contra o regime de pena estabelecido na sentença.

É sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, CP – e a reincidência são fatores que repercute no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP
[1]
.

In casu
, em que pese todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, pelo juiz sentenciante, a incidência da agravante do art. 61, I, CP, em razão de condenação anterior transitada em julgada, sendo-lhe estabelecido o regime inicial mais gravoso [semiaberto].

De acordo com o art. 33, § 2º, “
c
”, do CP, apenas o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O apelante não cumpre essa exigência legal.

Em assim sendo, a medida mais acertada ao caso é o que dispõe a
Súmula n. 269 do STJ –
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Tem-se a jurisprudência a chancelar tal entendimento:

“[...] Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 729.680/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

“[...] A despeito de não ter sido desabonada nenhuma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a pena reclusiva fixada não alcance 4 (quatro) anos, a Jurisdição ordinária ressaltou a reincidência do Réu - o que justifica o estabelecimento do regime prisional intermediário, conforme a interpretação conjunta dos arts.59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 2. Cabe ainda destacar o entendimento sedimentado na Súmula n. 269 desta Corte Superior: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". [...] (AgRg no HC 725.903/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

E não destoa da interpretação deste Sodalício:

[...] Tratando-se de réus reincidentes, condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, em atenção ao disposto na Súmula nº. 269 do STJ que pressupõe ser admissível a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º do CP, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que ocorre na hipótese. (N.U 1001515-82.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Código Penal: Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022